Tribunal: TJBA
Processo: 0762489-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762489-87.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: VANINA SOARES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Não há violação ao contraditório e ampla defesa quando, apesar da sentença ter sido proferida com base em fundamento não previamente debatido, tal questão é amplamente discutida pelas partes na fase recursal, em especial nas razões de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. II- A jurisprudência do STJ interpreta o art. 10 do CPC à luz da regra do pas de nullité sans grief, não havendo nulidade a ser reconhecida quando eventual prejuízo decorrente da ausência de intimação prévia é sanado com a discussão da matéria na instância recursal. III- O agravo interno que se limita a rediscutir matéria já analisada na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a desconstituí-la, não merece provimento. IV- A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado. V- Os efeitos da decisão do RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184) são imediatos, alcançando também as execuções fiscais em curso, conforme expressamente esclarecido pelo STF nos debates ocorridos durante a sessão de julgamento. VI- A existência de lei municipal fixando valor inferior para fins de ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, que possui força normativa e busca fornecer critério objetivo de apuração do conceito de pequeno valor nas execuções fiscais. VII- Decisão mantida. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INTERNO nº 0762489-87.2018.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como agravado, VANINA SOARES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)